Tribunal: TJDFT
Processo: 0747521-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0747521-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVES LACERDA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: RAMON CARLOS MARTINS BARRETO NETO, NIVIAN PAULA BARROS VIANA BARRETO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por ALVES LACERDA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, Dr. Carlos Eduardo Batista dos Santos, que, em sede de ação ordinária movida por RAMON CARLOS MARTINS BARRETO NETO e outra, indeferiu parcialmente os pedidos formulados em reconvenção pela ré agravante, sob o fundamento de inépcia da petição inicial reconvencional. Em suas razões recursais (ID 77848545), a ré reconvinda sustenta que a r. decisão agravada é teratológica e desproporcional, pois indeferiu pedidos reconvencionais devidamente fundamentados, apresentados em peça extensa (89 laudas), acompanhada de parecer técnico (ID 247837753). Alega que o d. Juízo de origem antecipou indevidamente o mérito, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, ao não oportunizar nova emenda à reconvenção, configurando decisão surpresa vedada pelos artigos 9o e 10 do CPC. Defende que os pedidos “k”, “l”, “m”, “n”, “p” e “q” foram indeferidos sob alegações genéricas de inépcia, sem análise individualizada dos fundamentos fáticos e jurídicos. Argumenta que todos os pedidos reconvencionais estão amparados em cláusulas contratuais, dispositivos legais e provas documentais, sendo determináveis mediante dilação probatória, inclusive perícia técnica. Requer, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão agravada para que os pedidos reconvencionais sejam recebidos e processados em sua integralidade. Subsidiariamente, pugna pela anulação do indeferimento e concessão de prazo para retificação dos pedidos reconvencionais. Preparo ao ID 77848545, dispensado em razão da gratuidade de justiça deferida. É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Assim dispôs a r. decisão agravada: “Cuida-se de emenda à inicial da reconvenção apresentada por ALVES LACERDA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, em face de RAMON CARLOS MARTINS BARRETO NETO e NIVIAN PAULA BARROS VIANA BARRETO. A reconvinte foi intimada a emendar a inicial, conforme art. 321 do CPC e apresentou peça emendada ao ID 247837751 contendo, entre outros, as pretensões reconvencionais identificadas como “k, l, m, n, o, p, q e r”. É o breve relato. D E C I D O. A reconvenção segue o regime da petição inicial. A peça inaugural (e, por simetria, a inicial reconvencional) é inepta quando (i) lhe faltar causa de pedir; (ii) quando o pedido for indeterminado, fora das hipóteses legais; ou (iii) quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão (art. 330, § 1o, do CPC). Persistindo a inépcia após a oportunidade de emenda, impõe-se o indeferimento (art. 321, parágrafo único), com extinção sem resolução do mérito (art. 485, I, do CPC). No que pertine aos pleitos “k, l, m e p” da emenda de ID 247837751, p. 87, verifico que foram formulados de modo genérico, sem delimitação adequada do provimento jurisdicional buscado e, sobretudo, sem indicação clara do “quantum” ou de parâmetros objetivos de quantificação (art. 330, § 1o, II, do CPC). A apresentação de pedidos incertos ou indeterminados impede o exercício pleno do contraditório, motivo pelo qual, relativamente aos pleitos retro indicados, constato violação ao art. 322 caput e art. 324 caput do CPC. Em relação ao pedido “n”, constato que tal postulação não tem lastro em narrativa fática específica, apta a individualizar o direito pretendido, o nexo causal e o fundamento jurídico correspondente. A ausência de causa de pedir próxima e remota inviabiliza o controle lógico entre fatos e conclusão apresentada (art. 330, § 1o, I, do CPC). Quanto aos pedidos “o” e “r”, verifico individualização suficiente da causa de pedir, correlação lógica entre os fatos narrados e o provimento buscado, além de indicação de provas, atendendo aos arts. 319, 322 e 324 do CPC, razão pela qual devem ser recebidos. No que toca ao pedido “q”, a parte reconvinte não indicou a exata redução patrimonial que pretenderia reverter e, tampouco, indicou quais “valores” entende que devem ser atualizados. Não se depreende correlação entre o pedido e a demonstração do prejuízo (arts. 319, III e 373, I, do CPC). Não havendo descrição fática específica, o pedido carece de substrato lógico-jurídico, incidindo o art. 330, § 1o, I, do CPC. Ante o exposto, RECEBO EM PARTE a emenda de ID 247837751; ao passo que, com fundamento no artigo 330, I, do CPC, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL RECONVENCIONAL em relação aos pedidos “k”, “l”, “m”, “n”, “p” e “q”. Em consequência, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, apenas quanto aos referidos pedidos, na forma do artigo 485, I, do aludido códex. No mais, o feito terá seguimento em relação aos pedidos hígidos, quais sejam: “o” e “r”. INTIMO a parte requerente/ reconvinda para se manifestar em sede de réplica, bem como em resposta à inicial reconvencional, no prazo de 15 (quinze) dias.” Em sede de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Os pedidos não conhecidos “k”, “l”, “m”, “n”, “p” e “q” consistem em: “k) Em sede de RECONVENÇÃO, também em complementação à contestação, PUGNA que este i. Juízo, conforme dispositivos supramencionados (arts. 317, 412,413, 476/480, 884 e 885, todos do CC/2002), REVISE todos os valores cobrados pelo Autor, diante das provas carreadas aos autos que demostram, CLARAMENTE, que a cobrança é INDEVIDA, da multa de 10% de rescisão, que, na realidade, é devida à Ré, além da multa de “1%”, “gastos pessoais” e “danos materiais”, tendo em vista o descumprimento de inúmeras cláusulas pelos Autores, como o “termo próprio de prazo”(cessão, fl. 5. V), prazo inicial para definição de projetos (Cláusulas “1.1” à “2.1.5”), cláusulas suspensivas, CLs. “2.2.5.1” a “2.2.5.4”, “1.3.4.” e “1.1.8.”, além das obrigações da Contratante, CL 7, que foram descumpridas; l) após apurações dos valores cobrados pelo Autor/Reconvindo, PUGNA que o Autor/Reconvindo pague à Ré/Reconvinte o “equivalente exigido” em excesso, nos termos do art. 940 do CC/2002, seja na forma SIMPLES ou “DOBRADA” (como este i. juízo entender cabível), quanto à multa de Rescisão de 10% do valor global, que na realidade dos fatos, é devida à Ré. Ou, subsidiariamente, seja compensado com qualquer valor devido aos autores, nos termos da contestação apresentada. m) Caso seja indeferido o “ressarcimento de danos materiais” no importe assombroso de MAIS “700mil reais”, de um contrato rescindido e “NÃO QUITADO”, a Ré/Reconvinte pugna pela condenação ao equivalente exigido, ou apurado “em excesso” (caso a condenação seja parcial), seja na forma SIMPLES ou “DOBRADA” (como este i. juízo entender cabível), por se tratar claramente de cobrança indevida, tendo em vista que o Autor pede a rescisão do contrato e, sem sequer quitá-lo, está exigindo o valor para se “obter o objeto total contratado”, cumulado, ainda, com “Multas” e “punições por suposto atraso”, em claro bis in idem, o que é também vedado pela legislação pátria. n) Portanto, a Ré em pedido reconvencional, pugna pelo reconhecimento da cobrança judicial indevida, com fulcro no art. 940 do CC/2002, no valor da ação proposta, “R$ 1.089.804,69 (um milhão e oitenta e nove mil oitocentos e quatro reais e sessenta e nove centavos)”, seja na forma “SIMPLES” ou “dobrada”, como este i. juízo entender melhor. Subsidiariamente, em caso de condenação da Ré, deduzindo-se o valor considerado por “devido” aos autores, ou seja, o que de fato for “devido”; p) Conforme tópico “IV.4”, após a oitiva de testemunhas, bem como realização de perícia e constatação de atrasos por culpa dos Autores (indefinições, alterações e atraso de pagamentos), a Ré pugna pelo pagamento das solicitações de alterações nos termos do contrato originário, “1.1.8”, bem como seja ressarcida à Ré pela defasagem contratual, diante de vários meses que a obra “não andou”, por culpa dos Autores, diante do rotineiro atraso de projetos, ou seja, repasses de “pontos” e “definições”, bem como reiteradas solicitações de “alterações”, aplicando-se a cláusula “7”, “i”, assim como seja calculado por perícia (para ressarcimento), um índice de defasagem específico (comprovando, inclusive, que a Ré gastou valor consideravelmente superior ao contrato), assim como seja ressarcida pelos gastos com “vigia noturno”, bem como por TODAS AS REVISÕES/ALTERAÇÕES sem qualquer pagamento, nos termos da Cláusula “1.1.8”, com fulcro nos arts. 186,187, 927 e 944, todos do CC/2002, bem como art. 5o, incs. V e X da CF/88. Caso seja devido algum valor aos Autores, PUGNA pela compensação, nos termos da contestação. Conforme tópico em análise, “IV.4” da Reconvenção, bem como cálculos em anexo, encontrou-se o valor de R$ 1.023.893,53, todavia, tais cálculos deverão ser ratificados por perícia técnica: [...] q) Desta maneira, conforme tópico “IV.4” da Reconvenção, pugna que os valores sejam corrigidos e atualizados desde a data de cada mês de atraso/defasagem apurado, além do pagamento de “vigia” corrigido e atualizado a cada mês, bem como revisões/alterações, após cada mês apuirado. Subsidiariamente, que seja estipulado para correção e atualização, ao menos da notificação de rescisão, “setembro de 2023”, conforme exordial;” A petição inicial, seja em ação principal ou reconvencional, deve observar os requisitos de certeza e determinação dos pedidos, conforme preceitua o artigo 330, § 1o, inc. II, do Código de Processo Civil. A ausência desses elementos compromete a lógica processual e inviabiliza o exercício pleno do contraditório, razão pela qual o indeferimento da petição inicial, nos casos de inépcia, é medida que se impõe. No caso em análise, os pedidos reconvencionais identificados como “k”, “l”, “m”, “n”, “p” e “q” foram indeferidos pelo d. Juízo de origem por não atenderem aos requisitos legais de clareza, especificidade e objetividade. A decisão fundamentou-se na constatação de que tais pedidos foram formulados de maneira genérica, sem delimitação adequada do provimento jurisdicional buscado e, sobretudo, sem indicação clara do “quantum” ou de parâmetros objetivos de quantificação, conforme exige o artigo 330, § 1o, II, do CPC. O pedido deve ser certo e determinado, salvo nas hipóteses legais de cumulação com pedido genérico, o que não se verifica no presente caso. A ausência de parâmetros objetivos impede a aferição da pretensão deduzida, tornando impossível ao réu formular defesa eficaz, além de dificultar a atividade jurisdicional de cognição e julgamento. A reconvinte teve oportunidade de emendar a petição inicial reconvencional (ID 244307724). A r. decisão agravada expressamente reconhece que foi concedido prazo para emenda, tendo a parte apresentado nova peça, que, ainda assim, manteve os vícios apontados. Portanto, não se trata de decisão surpresa, vedada pelos artigos 9o e 10 do CPC, mas sim de decisão proferida após concessão de oportunidade para correção dos vícios, em estrita observância ao devido processo legal. Sob outro enfoque, a alegação de que os pedidos foram indeferidos de forma genérica não se sustenta, pois a r. decisão agravada analisou individualmente cada um dos pedidos, apontando os fundamentos jurídicos e fáticos que justificaram o indeferimento. O pedido “n”, por exemplo, foi indeferido por ausência de narrativa fática específica, apta a individualizar o direito pretendido, o nexo causal e o fundamento jurídico correspondente, o que caracteriza inépcia nos termos do artigo 330, § 1o, I, do CPC. O pedido “q” foi indeferido por ausência de demonstração da redução patrimonial que se pretende reverter, bem como pela falta de indicação dos valores que deveriam ser atualizados. A decisão apontou a inexistência de correlação entre o pedido e a demonstração do prejuízo, o que inviabiliza o controle lógico entre os fatos narrados e a conclusão jurídica pretendida. A reconvenção, por sua natureza, deve observar os mesmos requisitos da petição inicial, conforme dispõe o artigo 319 do CPC. A ausência de delimitação clara do pedido, bem como de causa de pedir específica, compromete a admissibilidade da reconvenção e justifica o indeferimento parcial da peça, como corretamente decidido pelo juízo de origem. A pretensão de revisão genérica de valores, sem indicação precisa dos montantes considerados indevidos ou dos critérios de apuração, configura pedido indeterminado, vedado pelo artigo 322, caput, do CPC. Por fim, também não se identifica a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão do efeito suspensivo requerido. A eventual espera pelo pronunciamento do colegiado, em sede de agravo de instrumento, não acarreta prejuízo concreto à parte reconvinte, sobretudo diante da ausência de risco de perecimento de direito. Dessa forma, não se vislumbra, no caso concreto, a presença do requisito da probabilidade do direito, tampouco se configura situação de urgência apta a justificar o processamento da reconvenção em paralelo à ação principal. Ponderadas as circunstâncias jurídicas acima, e sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, impõe-se, por ora, preconizar o contraditório da parte executada, não se encontrando presentes, prima facie, os requisitos cumulativos indispensáveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 28 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator